Tribunal: TJES
Processo: 5019925-24.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019925-24.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GERALDO PASSOS FALCAO

COATOR: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5019925-24.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GERALDO PASSOS FALCAO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEYVID EMILIO DA CONCEICAO ROCHA - ES41656

COATOR: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE MENOR DE IDADE. ACOMPANHANTE. NEGATIVA DE CUSTEIO. ILEGALIDADE. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter o custeio de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), abrangendo passagens de ida e volta e ajuda de custo para alimentação e pernoite, em favor de paciente menor de idade e de acompanhante, para realização de procedimentos médicos agendados em outro Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado detém o dever de custear as despesas de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para paciente menor de idade e terceira pessoa indicada como acompanhante legal, considerando a impossibilidade médica do genitor de realizar a viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação, materializado por meio do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A prova documental demonstra o preenchimento dos requisitos para o custeio do transporte e da ajuda de custo para a paciente e para a acompanhante.

O acompanhamento da menor constitui medida imprescindível, dada a idade da adolescente (16 anos) e a complexidade do tratamento em outra unidade da federação.

O laudo médico comprova a impossibilidade de o genitor acompanhar a paciente, obstáculo de saúde que motivou a emissão de autorização judicial para a viagem da adolescente em companhia de terceira pessoa.

A hipossuficiência financeira do núcleo familiar afasta a capacidade de arcar com os custos do deslocamento e da estadia em outro Estado.

A omissão estatal em fornecer os meios para o tratamento, sob o argumento de ausência de previsão ou autorização administrativa, configura violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever de custear o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), incluindo passagens e ajuda de custo para paciente e acompanhante, quando demonstrada a necessidade médica, a hipossuficiência financeira da família e a regularidade da representação do acompanhante por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 12.016/2009, art. 25; Portaria SAS/MS 055/1999; Portaria SESA 002-R/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5019925-24.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GERALDO PASSOS FALCAO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEYVID EMILIO DA CONCEICAO ROCHA - ES41656

COATOR: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de pedido de liminar em Mandado de Segurança, impetrado por
GERALDO PASSOS FALCAO
, em face do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando ao custeio de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a menor A.C.M.F., sua filha, portadora de fissura lábio palatina bilateral, com agendamento cirúrgico e ambulatorial no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP), em Bauru/SP.

O impetrante,
Geraldo Passos Falcão
, agindo em representação de sua filha menor,
Ana Clara Moreira Falcão
(16 anos), relata que a adolescente é portadora de fissura lábio palatina bilateral (CID Q37.4), necessitando de tratamento fora do Estado. Para viabilizar os deslocamentos, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha concedeu autorização judicial definitiva (com validade de dois anos) para que a menor viaje acompanhada de terceira pessoa, a Sra. Natiele Rocha Moreira.

Não obstante a existência de decisão judicial e o alegado preenchimento dos requisitos do Manual Estadual de TFD (Tratamento Fora do Domicílio - Portaria SESA nº 002-R/2017), o impetrante afirma que a Comissão de TFD indeferiu o custeio das passagens e da ajuda de custo para a viagem, sob o argumento de "
ausência de previsão ou de autorização da autoridade administrativa
".

A família declara não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas da viagem até São Paulo.

Deste modo, pugnou pela liberação das passagens de ida e volta da menor e de sua acompanhante, bem como a ajuda de custo antecipada para alimentação e pernoite.

Decisão liminar (ID 17280648) deferindo o pleito.

A autoridade apontada como coatora, devidamente intimada não se manifestou, bem como seu órgão de representação judicial (ID 17739038)

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18053700) opinando pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar outrora deferida.

O direito à saúde, garantia constitucional de eficácia imediata (arts. 6º e 196 da CF/88), impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito infraconstitucional, tal dever se materializa, no caso em tela, por meio do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 055/99 e, na esfera estadual, pela Portaria SESA nº 002-R/2017.

O direito invocado sustenta-se na prova documental pré-constituída que demonstra o preenchimento dos requisitos para o custeio do transporte e da ajuda de custo não apenas para a paciente menor de idade, mas indispensavelmente para sua acompanhante.

A imprescindibilidade do acompanhamento da menor é inconteste, dada a sua idade (16 anos) e a complexidade do tratamento em outra unidade da federação.

Nesse ponto, destaca-se a situação peculiar e devidamente comprovada da impossibilidade do genitor e impetrante, Sr. Geraldo Passos Falcão, de acompanhar a filha. Conforme atesta o Laudo Médico emitido pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM/UFES), o genitor encontra-se em acompanhamento médico que o impossibilita de realizar deslocamentos interestaduais. Diante desse óbice de saúde, a família obteve, diligentemente, a Autorização Judicial nº 5043590-61.2025.8.08.0035, emanada da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, a qual autoriza expressamente a viagem da menor em companhia da Sra. Natiele Rocha Moreira.

Ademais, restou evidenciada a hipossuficiência financeira do núcleo familiar para arcar com os custos do deslocamento e da estadia em outro Estado, conforme declaração nos autos e o próprio pedido de gratuidade de justiça. A negativa ou omissão estatal em fornecer os meios para o tratamento, sob alegações burocráticas frente a uma autorização judicial de viagem e a um laudo médico justificando a ausência do pai, configura, em tese, violação a direito líquido e certo.

Ainda, conforme documentação anexa, a menor possuía agendamentos médicos essenciais (Ortodontia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Buco Maxilo Facial) marcados para o dia
04 de dezembro de 2025
. Ressalta-se que, devidamente intimada, a autoridade coatora sequer apresentou resposta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
a segurança
, confirmando integralmente a liminar deferida que determinou o custeio das passagens de ida e volta da menor e de sua companhante, bem como o valor despendido para alimentação e pernoite, nos termos da legislação de regência.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512, do STF, e 105, do STJ.

Em tempo, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER
a segurança.